Tribunal: TJES
Processo: 5000804-60.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-60.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELCINA ROCHA EMIDIO e outros
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5000804-60.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NELCINA ROCHA EMIDIO, APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, NELCINA ROCHA EMIDIO
Advogados do(a) RECORRENTE: DANIEL GERBER - RS39879, JOANA GONCALVES VARGAS - RS75798, SOFIA COELHO ARAUJO - DF40407
Advogado do(a) RECORRENTE: YANDRIA GAUDIO CARNEIRO MAGALHAES - ES17177-A
Advogado do(a) RECORRIDO: YANDRIA GAUDIO CARNEIRO MAGALHAES - ES17177-A
Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL GERBER - RS39879, JOANA GONCALVES VARGAS - RS75798, SOFIA COELHO ARAUJO - DF40407

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONSUMIDORA IDOSA QUE NEGA A CONTRATAÇÃO. RÉ QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO E A VÁLIDA FILIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por

NELCINA ROCHA EMIDIO
em face de
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Em síntese, a parte autora, idosa e aposentada, alega ter sofrido descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, nos valores de R$ 30,36 e, posteriormente, R$ 32,47, em favor da associação ré
.
Afirma desconhecer a filiação e o débito, pugnando pela cessação dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais
.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15272271) julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição em dobro dos valores e condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora para:

I) DECLARAR inexistente eventual débito em nome da parte autora e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido abstenha-se de efetuar novos descontos, no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta sentença, sob pena de multa de R$ 200 (duzentos reais) por desconto indevido, limitado ao teto dos juizados;

II) CONDENAR o requerido a restituir a parte autora os valores descontados em seu benefício, de forma dobrada, totalizando R$ 896,50 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

II) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, verba que deverá ser corrigida e atualizada a partir do arbitramento. (...)”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A associação Ré (ID 15272272) defende a legitimidade da filiação e dos descontos, pugnando pela improcedência dos pedidos. A autora (ID 15272274), por sua vez, busca a majoração do valor indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença de piso não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e aposentada.

A autora, ora Recorrida/Recorrente, nega veementemente qualquer relação contratual com a associação. Diante da negativa, caberia à Recorrente (APDAP PREV) comprovar a origem lícita do débito e a regularidade da filiação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Contudo, ao analisar a contestação (ID 15272262) e os documentos que a acompanham, verifico que a associação não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não foi apresentado o termo de filiação assinado pela autora ou qualquer outra prova cabal que demonstrasse a existência da relação jurídica que deu origem aos descontos.

Trata-se de um caso nítido e claro de desconto indevido em verba de natureza alimentar, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

No tocante ao valor da indenização, entendo que o montante fixado pelo juízo sentenciante se mostra justo e adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, o potencial econômico da Recorrente e o caráter pedagógico da medida, não havendo motivos para sua redução ou majoração.

Nesta esteira, a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de origem (ID 15272271) em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, Sra. Nelcina Rocha Emidio, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo.
Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)